Tribunal: TJDFT
Processo: 0731036-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO. QUANTIDADE DE DROGA NÃO EXACERBADA. ANOTAÇÕES NA FOLHA DE ANTECEDENTES PENAIS. FATOS OCORRIDOS HÁ MAIS DE DEZ ANOS. AUSÊNCIA DE ATUALIDADE E CONTEMPORANEIDADE. INEXISTÊNCIA DE OUTRAS CIRCUNSTÂNCIAS QUE INDIQUEM PERICULOSIDADE OU GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. ORDEM CONCEDIDA.
1. A decretação da prisão da preventiva exige a presença concomitante: dos dois pressupostos “stricto sensu” do “fumus comissi delicti” (prova da materialidade e indícios de autoria – artigo 312 do CPP); de ao menos um dos fundamentos do “periculum libertatis” (artigo 312 do CPP); e uma das condições de admissibilidade (artigo 313 do CPP).
2. A quantidade de droga apreendida com o paciente – 18,45g de crack – apesar de não ser irrisória, não foi exacerbada a ponto de revelar maior gravidade da conduta e justificar a decretação da segregação cautelar. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
3. Embora o paciente não seja primário, a anotação desabonadora mais recente da sua folha de antecedentes penais diz respeito a fato praticado há cerca de dez anos, de modo que tais registros não servem para indicar que haja risco atual de reiteração delitiva e para se concluir pela periculosidade do paciente, sendo, portanto, inservíveis para justificar a imposição da segregação cautelar, por não serem contemporâneos, como exige o art. 312, parágrafo 2o, do Código de Processo Penal.
4. Diante da ausência de elementos atuais que indiquem periculosidade e, ainda, considerando-se que a gravidade do crime não extrapolou o normal para o tipo, a imposição de medidas cautelares diversas da prisão revela-se suficiente para acautelar eventual risco à ordem pública.
5. Ordem concedida.